Tribunal: STF
Processo: Rcl 86553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Amparo, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma – 9ª Câmara – do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010291-94.2024.5.15.0060, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, por meio da qual o ora beneficiário, Guarda Civil municipal, requer a nulidade e descaracterização da jornada de trabalho 12x36 (doze por trinta e seis), prevista na Lei municipal nº 23, do Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal de Amparo (Lei municipal nº 4.047, de 2019, e, consequentemente a condenação da municipalidade ao pagamento de horas extras e respectivos adicionais.  



    3. Alega que o TRT reclamado, contrariando o decidido por esta Corte Suprema, no Tema nº 1.143, do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 3.395/DF, manteve a condenação da municipalidade ao pagamento de horas extras, além da 8ª diária e 44ª semanal, referente à descaracterização da escala 12x36.  



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.  



    5. Por meio da Petição STF nº 152.676, de 2025 (e-doc. 9), o Município de Amparo reitera o pedido de concessão de liminar, bem como requer a aplicação como paradigma da decisão proferida na Rcl nº 63.970/SP, de minha relatoria.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.  



    11. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).  



    12. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.  



    13. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento.  



    14. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2.  Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3.  Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4.  Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. 



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos)  



    15. Conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo em análise, o Juízo da Vara do Trabalho de Amparo, em 04/06/2024, ao proferir a sentença no processo de origem, rejeitou a questão preliminar suscitada pelo Município, declarando a competência material da Justiça do Trabalho para o julgar o feito, nos seguintes termos:  



    “(...). Incompetência



    Suscita o reclamado preliminar de incompetência material ao fundamento de que “o reclamante exerce desde 10/10/2022 até a presente data, FUNÇÃO GRATIFICADA, conforme se infere das Portarias, fichas financeiras, e demais documentos anexos a esta defesa”.



    Sem razão o reclamado. Definitivamente a hipótese não enseja a aplicação do entendimento pacificado pelo Plenário do STF nos autos da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6/DF, segundo o qual a Justiça do Trabalho não detém competência material para dirimir conflitos relativos à contratação em caráter temporário e/ou para exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, dada a natureza jurídico-administrativa de tais contratações.



    O simples desempenho de atribuições mais complexas ou sobrepostas, com auferimento de gratificação de função, não se confunda com exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo réu. (...)”.  



    16. O Juízo da 5ª Turma – 9ª Câmara – do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a competência da Justiça laboral, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):  



    “Diante do exposto, decide-se CONHECER, EM PARTE, do recurso interposto por GENÉSIO PANTALEAO JUNIOR e PROVÊ-LO, EM PARTE, para 1) julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao 14º salário; 2) determinar sejam incluídas as parcelas vincendas no objeto da condenação. Decide-se, também, CONHECER do recurso interposto por MUNICÍPIO DE AMPARO e PROVÊ-LO, EM PARTE, para determinar a aplicação dos seguintes parâmetros de liquidação: (i) a partir do vencimento de cada obrigação até o ajuizamento da demanda (fase extrajudicial), deverá incidir o IPCA-E, como correção monetária; (ii) a partir do ajuizamento da demanda (fase judicial), haverá a incidência, uma única vez, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos da fundamentação. Valores inalterados.”  



    17. Considerando a data em que foi proferida a sentença pela Vara do Trabalho de Itapema (04/06/2024), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023.  



    18. Ademais, repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, em que “a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária”.



     19. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. (...)



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 



    (Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).  



    20. Cito, neste sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.  



    21. Assim, considerando que a discussão dos autos de origem passa pela jornada de trabalho estabelecida em lei estatutária do município, é evidente que a discussão deve ter lugar na Justiça comum.  



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator